Tribunal: TJMT
Processo: 0031931-32.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031931-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[E.G.S. (APELADO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), E.F.S.J (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (APELADO), MONITOR ENGENHARIA - INSPECAO TECNICA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.029.809/0001-60 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MARIA NASSARDEN SEABRA - CPF: 913.148.521-91 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0031931-32.2011.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda. e Maria Narssaden Seabra.

Apelados
: E.G.S e E.F.S.J, representados pela genitora Dilma Gomes.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO-

COMPRA E VENDA DE LOTES – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA– ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO – PRELIMINARES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – NULIDADE DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RETIRADA DOS AUTOS NO PRAZO COMUM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO OPORTUNIZAÇAO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE –

QUESTÃO QUE EXIGE PROVA TÉCNICA - PERICIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA DECLARANTE – AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE - NEGÓCIO JURIDICO NULO .RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, máxime no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.

Não é necessária a citação na demanda anulatória de negocio jurídico de compra e venda do

adquirente de boa-fé que não participou da relação contratual cuja desconstituição se pretende, por não se tratar de hipótese de

litisconsórcio passivo necessário.

Embora não seja possível a retirado dos autos em carga no curso de prazo comum, não sobrevindo prejuízo às partes, que tiveram acesso aos autos e praticaram o ato processual determinado, não há que se falar em nulidade por tal fundamento, porquanto, a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, quando a questão jurídica enfrentada requer prova técnica, e a constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 166, II e IV, do CC, proclama a nulidade do negocio jurídico quando

o seu objeto for ilícito e não se revestir da formalidade prevista em lei.

A formalização de contrato de compra e venda despida da vontade do declarante, mediante utilização de declaração com assinatura inautêntica, constitui operação ilícita, tornando o negocio jurídico celebrado nulo de pleno direito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0031931-32.2011.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda. e Maria Narssaden Seabra.

Apelados
: E.G.S e E.F.S.J, representados pela genitora Dilma Gomes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por Monitor Engenharia Inspeção Técnica de Veículos Ltda., e Maria Narssaden Seabra, contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Imissão de Posse c/c Nulidade de Negócio Jurídico nº 0031931-32.2011.8.11.0041, proposta por
E.G.S e E.F.S.J, representados pela genitora Dilma Gomes, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda dos imóveis de matrículas n.

63.784, 63.785, 63.786, 63.787, 63.788, 63.789, 63.790, 63.791, 63.792, 63.794, 63.795, 63.796, 63.797 e 63.798, celebrado entre os requeridos, por vicio de consentimento e falsificação de assinatura, restituindo

o
status quo ante
com o retorno dos lotes ao patrimônio do genitor dos autores.

Inconformadas, recorrem as requeridas – Monitor Engenharia Inspeção Técnica de Veículos Ltda., e Maria Narssadem. A primeira apelante, nas razões recursais, sustenta a nulidade do processo, por ausência de intimação da cônjuge do adquirente dos imóveis na condição de litisconsorte necessário. Segue alegando que juntou informações no processo de que a venda de 4 (quatro) lotes

matriculados sob n. 63793, 63794, 63795 e 63796, fora declarada por sentença como nula, o que demandaria a integração dos proprietários originários na lide.

Pontua, também, a nulidade por não ter sido franqueado prazo para impugnação do laudo pericial. Nesse ponto, destaca o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o processo não estava disponível para consulta e que a carga foi feita pelo advogado do próprio autor, na vigência de prazo comum, o qual reteve os autos, impossibilitando a apelante de manifestar-se em tempo hábil.

Por tais argumentos requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos a origem para que seja franqueado o direito ao contraditório e a ampla defesa no laudo técnico.

Por sua vez, a recorrente – Maria Narssadem Seabra
, aduz que o magistrado singular utilizou como único elemento de prova o laudo oficial, sem, contudo, lhe oportunizar a produção da prova oral requerida tempestivamente.

Alega que ao julgar antecipadamente a lide foi frontalmente dispensado o direito à ampla defesa em produzir prova oral.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida, seja pela não apreciação às impugnações ao laudo oficial, bem como pela não produção da prova oral expressamente requerida.

Contrarrazões pelos apelados no Id n. 96509961, rechaçando as teses recursais e requerendo o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento de ambas apelações

(Id n. 97948452).

É o relatório.

Cuiabá 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0031931-32.2011.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda. e Maria Narssaden Seabra.

Apelados
: E.G.S e E.F.S.J, representados pela genitora Dilma Gomes.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de imissão na posse c/c nulidade do negócio jurídico proposta objetivando a desconstituição de negócio jurídico de compra e venda

de 14 lotes formalizado entre a requerida - Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda, e Maria Narssadem Seabra, por falsidade documental.

Narraram os autores, ora apelados,

que em 07.10.03, seus genitores adquiriram da primeira requerida 14 (quatorze) lotes urbanos localizados no Núcleo Habitacional Parque Cuiabá,

que efetuou o pagamento do ITBI dos imóveis,

mas o registro dos lotes não fora efetivado pela vendedora, sendo que a continuidade do negócio não operou em razão do falecimento do genitor.

Alegaram, no entanto, que apesar de não ter sido assinado qualquer documento de transferência dos imóveis, os lotes foram transferidos a segunda requerida (Maria Narssaden), que, por sua vez, alienou a terceiros.

Após o regular trâmite processual, com a manifestação das partes requeridas, e produção de prova pericial grafotécnica, o feito foi sentenciado, tendo o togado
a quo
julgado parcialmente procedente os pedido formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre a Monitor Engenharia e Maria Narssadem.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem as requeridas. Pontuam inicialmente questões preliminares, que segundo apontam leva a nulidade da decisão exauriente.

Preliminares:

1.

Nulidade do processo – litisconsórcio necessário
.

Alega a Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda., que a ausência de citação da esposa do Sr.
Antônio Vicente de Arruda, que teria adquirido lotes da segunda requerida (Maria Nassarden), é causa de nulidade do processo, porque não houve relação jurídica válida.

A valer,

ao que se afigura dos autos, a ação judicial proposta visa a desconstituição de negócio jurídico de compra e venda firmado entre a ora apelante – Monitor Engenharia e a segunda requerida – Maria Nassardem Seabra-, por valerem-se de documento falso em nome dos genitores dos apelados,

para celebração do contrato, sendo que as

citadas pessoas, tratam-se de terceiros adquirentes,

que não participaram da relação contratual, cuja rescisão se pede.

Nessa hipótese, não há necessidade de citação de todos os adquirentes subsequentes ao negócio tido por fraudulento, por se tratar de adquirentes de boa-fé, e, portanto, não haveria necessidade de chama-los para o polo passivo da ação, porque não caracteriza litisconsórcio passivo necessário, e sim, típica hipótese de litisconsórcio facultativo. Nada impedindo que os adquirentes

pleiteiem

indenização em decorrência da evicção por meio de ação própria em face do alienante imediato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL. (QUERELA NULITATIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMANDANTES NA QUALIDADE DE SUCESSIVOS ADQUIRENTES EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO
. INADIMPLEMENTO DO VALOR DO IMÓVEL PELO ANTERIOR ADQUIRENTE. RESILIÇÃO DO PACTO DETERMINADA NAQUELE FEITO.
AUTORES QUE NÃO PARTICIPARAM DO PACTO RESCINDIDO E QUE FIGURAM COMO TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOAFÉ. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. POSSIBILIDADE DE DEFENDER A POSSE EXERCIDA E/OU PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA EVICÇÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA EM FACE DO ALIENANTE IMEDIATO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO CONSTATADO. "
Não é necessária a citação na demanda rescisória de terceiro adquirente de boa-fé que não participou da relação contratual cuja rescisão se pede e tampouco tinha ciência dela à época dos fatos
. Não há, em tal caso, litisconsórcio passivo necessário; apenas terceiro adquirente de boa-fé" (
TJSC, Apelação Cível n. 0011280-79.2009.8.24.0075, de Tubarão, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 6-4-2017).

Ainda nesse tema, segue mencionando

que
juntou informações no processo de que a venda de 4 (quatro) lotes

matriculados sob n. 63793, 63794, 63795 e 63796, fora declarada por sentença como nula, o que demandaria a integração dos proprietários originários na lide.

Ocorre que a declaração de ineficácia do alegado negócio jurídico foi reconhecido após a propositura da presente demanda, porquanto, averbado em 2015,

quando já integralizada a relação jurídica processual na origem.

De

mais a mais, caberia naqueles autos a integralização do espolio do o genitor dos autores na relação jurídico processual discutida, como adquirente dos lotes objeto da compra e venda questionada,

pois nestes autos, o que se discute é a validade do negócio jurídico entre a empresa Monitor Engenharia e Maria Narssaden, por vicio.

Assim é que diante desse cenário, caberá aos

proprietários registrais,

se legítimos, o manejo de ação própria para reivindicar a coisa

e o cancelamento da averbação, e aos autores, caso mantida a ineficácia da compra e venda em relação a citados lotes, reclamar perdas e danos do proprietário aparente que efetivou a alienação a
non domino
.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

2.

Nulidade do processo – cerceamento de defesa – devolução prazo para manifestar laudo pericial
.

Nesse ponto, a apelante –
Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda.
-, diz que foi prejudicada pela retirada do processo no prazo comum para as partes manifestarem quanto ao laudo técnico apresentado pelo perito judicial, cuja retenção dos autos pelo causídico dos apelados impediu a empresa de submeter o laudo à apreciação do assistente técnico, de sorte que o prazo deveria ter sido restituído para manifestação.

O juiz singular indeferiu o pedido de restituição do prazo sob o argumento de que o processo foi restituído dentro do prazo legal.

Pois bem, como se sabe, em regra, se o prazo conferido para a prática de ato processual é comum, não se mostra possível que os autos sejam retirados do cartório judicial, mediante carga ao advogado, ressalvada a hipótese de obtenção de cópias ou mediante prévio ajuste, como prevê o art. 107, §§2º e 3º do CPC
[1]
.

Todavia, há que se aquilatar se a retirada dos autos em carga durante o prazo comum constituiu obstáculo a pratica do ato processual determinado, a caracterizar manifesto cerceamento ao exercício da ampla defesa.

Em análise percuciente dos autos, verifica-se que no dia 19.12.19, foi determinada a intimação das partes para se manifestaram a respeito do laudo pericial grafotécnico realizado pelo perito judicial de fl. 1195/1224 (Id n 96507516) , sendo que em 22.01.20 foi publicada a intimação,

cujo prazo de 15 dias, a teor do estabelecido no §1º do art. 477, do CPC
[2]
, se ultimaria em 06.02.20, tendo o patrono dos apelados feito

carga dos autos em 05.02.20, ou seja, no penúltimo dia para

encerramento prazo processual.

Dessa forma, tem-se que o apelante teve acesso ao laudo técnico encartado aos autos, bem como teve tempo suficiente para se manifestar dentro do prazo legal, haja vista que dispôs de 14 dias para acessar os autos, de

modo que a dedução

de apenas 1 (um) dia do prazo total não é justificativa plausível a alegada violação ao contraditório, já que não verificado, tampouco demonstrado,

prejuízo ao exercido do direito da ampla defesa, por tal fundamento.

Tanto é que, como se verifica a fls. 1288/1302 (Id n. 962075546/48), a segunda requerida, manifestou-se sobre o laudo do perito do juízo,

inclusive, utilizando-se de assistente técnico,

apresentando seu respectivo parecer

por meio de laudo técnico de análise documentoscópia,

através

do qual

contrapôs os pontos abordados no laudo do
expert
judicial (fls. 1286/1287 - Id 96507545/96507548).

Logo, não há que se falar em nulidade do processo, por cerceamento de defesa, porque não demonstrado o alegado prejuízo, se mostrando prescindível a

repetição do ato na forma do art. 249,§1º do CPC.

Nesse sentido.

“APELAÇÕES – PRELIMINARES – NULIDADE DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS NO MÉRITO - AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO STATUS QUO – CONDENAÇÃO EM MULTA E PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADES DE PUBLICAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADAS NO MÉRITO – PERDAS E DANOS – PERÍODO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – VALOR MENSAL COM PREVISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO PELA COMPRADORA QUE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, CPC – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief
). (AgInt no AREsp 1151934/DF)

Rescindindo o contrato por inadimplemento, o uso indevido do imóvel por considerável tempo leva a fixar-se ressarcimento pela ocupação indevida, a título de fruição do imóvel.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o montante desta
.” (RAC N.

1045741-76.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges,

j. 07.04.21 - negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

3.

Nulidade cerceamento de defesa – não oportunização de prova oral.

Prossegue a segunda apelada – Maria Nassarden, debatendo a nulidade da sentença, desta vez, pelo fato de o
magistrado singular ter utilizado como único elemento de prova o laudo oficial, sem, contudo, lhe oportunizar a produção da prova oral requerida tempestivamente.

Assevera que embora tenha pronunciado quanto ao laudo pericial, o togado sentenciante não pronunciou quanto as impugnações apresentadas, subtraindo o direito da apelante de comprovar por meio de prova oral.

No entanto, baldados os esforços argumentativos da recorrente, o fato é que no caso em análise, onde a questão jurídica debatida cinge-se na declaração de nulidade de negócio jurídico, que teria sido formalizado mediante

fraude

- falsificação de assinatura do subscritor, ou seja, onde

questão recai sobre a autenticidade da assinatura, a prova pericial grafotécnica é imprescindível para a instrução do feito e solução da controvérsia, que exige conhecimento técnico específico em analise da escrita, a fim de saber se fora produzida de determinado punho escritor,

se mostrando prescindível a prova oral, que nada acrescentaria no caso, ao menos em relação a esse ponto controvertido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MANCHAS EM ASSOALHO DE PORCELANATO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – NÃO CONSTATADO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE ATAQUE QUÍMICO DO PISO NA LIMPEZA PÓS-OBRA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, máxime no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.

Demonstrado que as manchas que apareceram no piso após a instalação do porcelanato são decorrentes de ataque químico no pós-obra e, não de defeito de fabricação, não há falar em reparação civil”.

(
RAC

n
.
0008336-20.2015.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.09.21 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VPALIDA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial (TJMG – Apelação Cível 1.0080.11.0018944/001).

A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477)
”.(RAC n 0006335-57.2018.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em

11.08.21)

Desta feita não há que se falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa, quando o d. magistrado
a quo,
no exercício de sua discricionariedade e convencido da suficiência do acervo probatório já angariado nos autos, desconsidera o pedido de prova testemunhal,

sem que se comprove o prejuízo decorrente de tal negativa
.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

Lado outro,
no caso, a questão controvertida

recai sobre a autenticidade da assinatura subscrita pela Sra. Dilma Gomes,

existente em declaração que autoriza a mudança de titularidade na compra de 14 lotes

do loteamento Núcleo Habitacional Parque Cuiabá,

para a Sra. Maria Nassardem Seabra.

Questiona a recorrente,

no laudo pericial do assistente técnico,

a falta de tecnicidade do laudo pericial do
expert
judicial, que diz

estar desvinculado de um trabalho jurídico,

sem contudo apontar onde estaria a falha do exame realizado sobre o objeto

pela pericia grafotécnica, qual seja, a autenticidade da assinatura subscrita pela Sra. Dilma Gomes.

Pautou-se o assistente pericial em discutir a metodologia empregada pelo perito judicial no exame realizado, sem, no entanto,

demonstrar os elementos que em tese convergem para a autenticidade da assinatura

exarada pelo punho escritor da Sra. Dilma Gomes, constante do documento periciado (Declaração lavrada perante o 5º Serviço Notarial e Registral) .

Desta feita, mercê dos argumentos, não procede o alegado cerceamento de defesa por não ter o juízo apreciado a impugnação do laudo pericial, se o togado sentenciante ponderando os elementos apresentados no laudo da pericia judicial,

em cotejo com as demais provas produzidas, se convenceu de que o exame realizado pelo
expert
do juízo corrobora a inautenticidade do documento periciado, apontando as razões pelas quais considerou a prova preponderante, conferindo-lhe valor probante necessário à
desconstituição do negocio realizado, fundamentando sua decisão com base na prova apontada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

ANÁLISE IGUALITÁRIA DAS PROVAS
– REJEITADA – MÉRITO – PREJUÍZO EM LAVOURA DE MILHO – USO DE HERBICIDA POR PRODUTOR VIZINHO – APLICAÇÃO TERRESTRE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PULVERIZAÇÃO PELA VIA AÉREA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se os laudos periciais, realizados em juízo, foram analisados pelo Magistrado e debatidos expressamente na sentença. A simples discordância com o resultado da tese acatada não enseja a nulidade da decisão.

Diante da ausência de prova eficaz de que o herbicida foi aplicado pela via aérea, que poderia ter afetado a plantação dos autores/apelantes, bem como havendo distância considerável entre as propriedades, intermediada por área de preservação permanente, que impossibilita a transmissão do produto aplicado pela via terrestre, não está caracterizado o ato ilícito e a responsabilidade civil, uma vez que não o direito não foi comprovado
”
.
(Rac n. 0000558-83.2011.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.08.20).

Assim sendo, a formalização de contrato de compra e venda despida da vontade do declarante, mediante utilização de declaração com assinatura inautêntica, constitui operação ilícita, tornando o negócio jurídico celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.

Nesse diapasão, tenho que agiu o togado
a quo
com o costumeiro acerto, não merecendo qualquer reparo a sentença hostilizada.

Por derradeiro, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação disposta no §11, do art. 85 do CPC, tendo em vista que na origem a fixação se deu por apreciação equitativa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
“Art. 107 – Omissis.

[...]

§ 2º Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos.

§ 3º Na hipótese do § 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo”.

[2]

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021